Tribunal: TJES
Processo: 0003460-91.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003460-91.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILSON LUIZ VENTURIM e outros (5)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE RESPONSABILIDADE NA SUA FORMA TENTADA E POR OMISSÃO IMPUTADO A ENTÃO PREFEITO E VEREADORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Da análise dos autos constata-se que a intenção do então Prefeito, quanto ao processo legiferante que originou a Lei n° 2.949/2009, era de tão somente promover a economia local, "contribuir para desenvolvimento do comércio municipal e buscar meios para alavancar a receita, bem como contribuir para abertura de novos pontos de trabalho", conforme detalhado na mensagem encaminhada aos vereadores à fl. 23”.

Com relação aos Vereadores, deveras, “o projeto de lei seguiu o seu trâmite conforme previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Venécia, cabendo ressaltar que os vereadores possuem a imunidade no que tange a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, nos termos da Constituição Federal (Art. 29, inciso VIII) e Estadual (Art. 23, inciso III)”.

2.
Em casos como tais, exige-se o dolo para caracterizar a conduta imputada aos apelados, o que não fora vislumbrado no caso concreto. A lei fora editada para atender interesses econômico e social, que estão inseridos nas finalidades possíveis da atividade estatal.

Não se pode concluir que os denunciados/apelados teriam agido de forma intencional para fins escusos, de modo a afrontar os Princípios norteadores da Administração Pública.

3.
O ato legislativo poderia ter sido impugnado pelo próprio presentante do MP, à época, inclusive pela via judicial adequada, mas não se tem notícia de que tal providência fora adotada.

4.
Verificada a ausência de dolo no caso concreto – ausência de elemento subjetivo do tipo -, nos termos do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
2ª VARA CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA
/ES,
que, em síntese, nos autos da Ação Penal originária, norteou a improcedência da pretensão deduzida na inicial acusatória, implementando a absolvição do denunciado
WILSON LUIZ VENTURIM
, quanto a prática do delito previsto no artigo 1°, inciso V, do Decreto-Lei n° 201/67, c/c art. 14 do CP (aplicação de verba pública em destinação diversa da prevista em lei, na sua forma tentada), e absolvição dos demais apelados quanto a prática do mesmo crime, que a estes fora imputado à luz de omissão perpetrada e devidamente denunciada.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a reforma da sentença é medida que se impõe, haja vista que em casos como tais não há que se comprovar o dolo do agente, de modo que entende que a condenação dos apelados é medida que se impõe.

Pois bem. Analisei detidamente as alegações recorrentes, e, em que pese as respeitáveis considerações externadas pelo presentante do Ministério Público de primeiro grau, efetivando o estudo dos autos entendo por bem acompanhar na integralidade o parecer da Douta Procuradoria de Justiça para manter a sentença impugnada.

Vejamos.

A inicial acusatória destaca, em síntese, que:

“
Consta do Procedimento que segue em anexo que o primeiro denunciado, WILSON LUIZ VENTURIM, vulgo "Japonês", exercendo o cargo de Prefeito, no dia 19 de agosto de 2009, encaminhou na Câmara Municipal de Nova Venécia/ES, projeto de lei de n° 92/2009, para autorizar o Poder Executivo Municipal a promover campanha de incentivo ao comércio e repassar recursos financeiros a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Venécia/ES, conforme documento de fls. 08.

Os outros denunciados, JOSÉ DE MENEZES, JUAREZ OLIOSI, FLAM
Í
NIO GRILO, AILSON SOARES DE OLIVEIRA e SEBASTIAO RAIMUNDO, exercendo o cargo de vereador, elaboraram parecer conjunto das Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e orçamento. No referido parecer (fls. 16/19), todos os vereadores integrantes das Comissões referidas acompanharam o voto do relator, o denunciado JOSÉ DE MENEZES, no sentido de ser favorável à aprovação do projeto de lei, com base nos fundamentos constantes no parecer de fis. 16/19.

Aprovado em plenário (fls. 15), o projeto de lei foi sancionado e originou a Lei Municipal de n° 2.949/2009.

Da análise da Integra do processo legislativo, observa-se que a ordenação da despesa passou ao largo dos requisitos exigidos na lei.

O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi expressamente contrário a texto expresso de Lei. Todos os seus integrantes, ora denunciados, se manifestaram favoráveis a um projeto de lei manifestamente ilegal, não cumprindo a função do Legislativo que é fiscalizar os atos do Poder Executivo. (...)

No caso do presente procedimento houve a autorização para que o Município de Nova Venécia/ES repassasse recursos financeiros, no total de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) à CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Venécia/ES. (...)

Também a Lei de no 4.320/64, que trata sobre normas de Direito Financeiro, estabelece requisitos para a concessão de subvenção. No caso dos autos, a subvenção é tratada pela lei como econômica (art. 12, §3º, inciso II da Lei de no 4.320/64), visto que foi destinada a empresa privada de caráter comercial, qual seja, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Venécia/ES. Todavia, a finalidade da subvenção é para cobrir despesas de custeio (Art. 12, §1° da Lei de no 4.320/64), isto é, as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis.

No caso dos autos, a subvenção no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Venécia/ES para auxiliar o comércio na Semana da Pechincha e Campanha de Natal. Logo, não se amolda ao quanto exigido por lei. Entendendo pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto de lei, o parecer das comissões seguirá para apreciação do Plenário e, só prosseguirá o processo legislativo caso o parecer seja rejeitado. Caso contrário, o projeto de lei é arquivado.

No caso em análise, se a Comissão efetivamente cumprisse a sua função, averiguando a legalidade e a constitucionalidade do projeto de lei de n° 92/2009, emitiria parecer condizente com os preceitos legais, possibilitando, até mesmo, o arquivamento do projeto, caso o Plenário não rejeitasse o parecer.

Os membros da comissão, ora denunciados, emitiram parecer atestando a legalidade e a constitucionalidade do citado projeto de lei, não rejeitando projeto manifestamente contrário ao que dispõe texto de lei, praticando conduta omissiva relevante.

A relevância na omissão fica clara, pois no exercício da função de vereador, os denunciados tinham o poder/dever de agir para evitar o resultado e, por imperativo legal, também tinha a obrigação de cuidado, proteção e vigilância para com o patrimônio público.

Com a conduta acima narrada, observa-se que o denunciado WILSON LUIZ VENTURIM, então prefeito do Município de Nova Venécia/ES, teve a vontade livre e consciente de ordenar despesas não autorizadas por lei e realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes.

Já os denunciados, integrantes das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e orçamento que emitiram parecer favorável ao projeto de lei já mencionado - José de Menezes (presidente e relator), Juarez Oliosi, Flamínio Grilo, Ailson Soares de Oliveira e Sebastião Raimundo (membros) - tiveram conduta omissiva relevante, pois tinham o poder/dever de agir para evitar o resultado e, por imperativo legal, também tinham a obrigação de cuidado, proteção e vigilância para com o patrimônio público (...).” (sic)

Da análise dos autos verifico, tal qual fora constatado na instância antecedente, que a intenção do Prefeito quanto ao processo legiferante que originou a Lei n° 2.949/2009, era de tão somente promover a economia local,

"contribuir para desenvolvimento do comércio municipal e buscar meios para alavancar a receita, bem como contribuir para abertura de novos pontos de trabalho", conforme detalhado na mensagem encaminhada aos vereadores à fl. 23”.

Com relação aos Vereadores, perfilho do mesmo entendimento externado na sentença impugnada, no sentido de que
“
o projeto de lei seguiu o seu trâmite conforme previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Venécia, cabendo ressaltar que os vereadores possuem a imunidade no que tange a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, nos termos da Constituição Federal (Art. 29, inciso VIII) e Estadual (Art. 23, inciso III).

Deveras, “a intenção dos Réus, no exercício da vereança, não visava fins ilícitos e contrários ao interesse público, pois foram unânimes em afirmar que a aprovação do projeto de lei tinha a finalidade de movimentar o comércio local, inclusive trazendo, a época dos fatos, maior arrecadação para o Município, razão pela qual se vislumbra a existência de conduta típica”.

Vejam o que os acusados/apelados destacaram em juízo.

Wilson Luiz Venturim,
então Prefeito Municipal, destacou que:

“
na época dos fatos era o prefeito de Nova Venécia. (...) Ressalta que tais incentivos aconteciam mediante provocação da CDL que solicitavam que a municipalidade participasse dos eventos visando o aquecimento da economia local. As solicitações entravam na prefeitura mediante o setor de protocolo com a devida justificativa em relação aos benefícios que iriam trazer para o comércio. (...)

Todos os projetos que versavam sobre fatos semelhantes voltaram aprovados da casa de leis. Ressalta que os impactos financeiros e a respectiva adotação orçamentária eram respeitados e documentados. Tais bens que a prefeitura repassava para a CDL traziam resultados positivos para a economia. (...) o interrogando reitera que sua intenção ao encaminhar tal projeto de lei era reforçar uma parceria com o CDL, bem como com a sociedade veneciana, no intuito de incentivar o crescimento das vendas. (...) Que o interrogando esclarece que nunca foi a Câmara municipal defender a aprovação de qualquer projeto de Lei. (...) Reitera que já exerceu o mandato de deputado estadual e acredita que o parlamenta
r
, seja ele federal, estadual ou municipal, possui independência em seus votos, por
é
m por questão de prudência, o parlamentar tem a tendência de seguir a opinião declarada no parecer.”

O acusado/apelado José de Menezes declarou:

"exercia o cargo de vereador a época dos fatos. Ressalta que participou da comissão de justiça que aprovou o repasse de R$ 13 mil reais a CDL. tal projeto tinha intenção de incentivar a economia local. Houveram outros casos semelhantes visando incentivar a economia local em que o interrogando participou como vereador na aprovação de projeto de lei.

Não se recorda se havia documentação referente a impacto financeiro e dotação orçamentária, porém era nítido o benefício no comércio. (...) Que a além disso, o interrogando acreditava haver uma lei federal que autorizava a realização do ato de doação que se pretendia concretizar através do mencionado projeto de lei, portanto entendeu que a aprovação deste projeto não ofendia nenhuma norma. Que em relação a votação do mencionado projeto de lei, se recorda que foi aprovado a unanimidade. Que acredita que possuía inviolabilidade e independência em seus votos na condição de vereador. Que o interrogando nunca votou nenhum projeto de lei para prejudicar o município e em relação ao projeto em questão, agiu de boa fé, pois entendia que seria u
m
incentivo ao com
ér
cio e a economia do município."

Declarações prestadas pelo acusado/apelado Sebastião Raimundo:

"exercia o cargo de vereador a época dos fatos. Ressalta que participou da comissão de justiça que aprovou o repasse de R$ 13 mil reais a CDL. tal projeto tinha intenção de incentivar a economia local. Houveram outros casos semelhantes visando incentivar a economia local em que o interrogando participou como vereador na aprovação de projeto de lei. Não se recorda se havia documentação referente a impacto financeiro e dotação orçamentária, porém era nítido o benefício no comércio. (...) Que a além disso, o interrogando acreditava haver uma lei federal que autorizava a realização do ato de doação que se pretendia concretizar através do mencionado projeto de lei, portanto entendeu que a aprovação deste projeto não ofendia nenhuma norma. Que em relação a votação do mencionado projeto de lei, se recorda que foi aprovado a unanimidade. Que acredita que possuía inviolabilidade e independência em seus votos na condição de vereador. Que o interrogando nunca votou nenhum projeto de lei para prejudicar o município e em relação ao projeto em questão, agiu de boa fé, pois entendia que seria
um
incentivo ao comercio e a economia do município."

Declarações de mesmo conteúdo foram prestadas em juízo pelos então vereadores/acusados/apelados Ailson Soares de Oliveira, Flamínio Grilo e Juarez Oliosi.

Em casos como tais, efetivamente exige-se o dolo para caracterizar a conduta imputada aos apelados, à luz da clara intenção de inobservar princípios que regem a Administração Pública, o que não fora vislumbrado no caso concreto. A lei fora editada para atender interesses econômico e social, que estão inseridos nas finalidades possíveis da atividade estatal.

Não se pode concluir, portanto, que as condutas atribuídas aos apelados sejam reconhecidas, haja vista que nada fora comprovado que teriam agido de forma intencional para fins escusos, de modo a afrontar os Princípios norteadores da Administração Pública.

Cito o precedente mencionado no Parecer Ministerial:

PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. DECRETO-LEI Nº 201, ART. 1º, INCISO III. IRR
E
GULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM INVERSÃO DE FASES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, POIS AS CASAS POPULARES FORAM CONSTRUÍDAS E PAGAS. INOCORRÊNCIA DO CRIME, POR FALTA DE TIPICIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA, OUTROSSIM, DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO IMPROVIDA. I. [...].
Na
sentença, a premissa está correta, mas discordo da conclusão da douta juíza. Apesar de o empenho ser posterior à obra, esta foi realizada. O testemunho dos beneficiários das casas bem atesta. A forma inusual da realização das construções, com uma curiosa inversão dos atos triviais do processo financeiro/administrativo, onde razoavelmente o empenho antecede a ordem de serviço e, por conseguinte, a realização da obra, não serve, por si somente, para caracterizar a prática do crime previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/67.
VII.
Outro ponto da sentença, comprovando que as casas foram construídas, pagas e entregues: "27. No caso, como visto, o TCE afirmou que as 27 casas foram construídas, embora 9 delas a destempo, já que somente foram constatadas em 03/2004 (fl. 116). A própria denúncia não trata dessa seara, pois não afirma que o objeto do convênio não tenha sido atendido. 28. Dessa feita, diante da falta de provas de que o dinheiro do convênio tenha sido desviado em proveito do réu ou de terceiros (no caso, do empreiteiro), considero mais justo enquadrar a conduta no tipo penal menos grave, repreendendo-se criminalmente o acusado pela aplicação indevida de verbas públicas, ou seja, sem observar os critérios que pudessem viabilizar a correspondência entre os gastos e os saques efetuados na conta do convênio. ".
VIII. Não ficou constatado prejuízo econômico ou financeiro ao erário, elemento essencial para a tipificação material do crime previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201. IX. Ainda que, por ânimo acadêmico e doutrinário, houvesse insistência no sentido de que o fato seria típico, haveria outro empeço à condenação do APELANTE: a ausência de dolo, caracterizada, nesse segundo ângulo, pelo indemonstrado interesse em malbaratar a verba pública, já que a obra foi construída, paga e entregue aos destinatários.”
(TRF 5ª R.; ACR 0008558-03.2012.4.05.8200; PB; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Ivan Lira de Carvalho; DEJF 23/10/2017; Pág. 83).

Ademais, é de se registrar que o ato legislativo poderia ter sido impugnado pelo próprio presentante do MP, à época, inclusive pela via judicial adequada, mas não se tem notícia de que tal providência fora adotada.

Assim sendo, verificando a ausência de dolo no caso concreto – ausência de elemento subjetivo do tipo -, acompanho integralmente o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça para
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, mantendo a sentença prolatada na origem.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.